Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704923-13.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA DA COSTA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO - Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que confirmou a tutela de urgência deferida e julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o tratamento de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (COMPRESSOR DE OXIGÊNIO, ASPIRADOR DE SECREÇÕES E OXIMETRO DE DEDO), com todos os materiais e suportes necessários, inclusive de internação, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, sob pena de sequestro. 2. O recorrente alega que o Programa de Oxigenoterapia Domiciliar da SES/DF atende apenas pacientes residentes no Distrito Federal e a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora demonstra que a paciente reside em Goiás, devendo a presente demanda ser ajuizada desfavor do referido ente federativo. Afirma que o inciso I do artigo 19-T da Lei Federal n. 8.080/90 veda o fornecimento pelo Estado de terapias experimentais. Insurge-se contra o acolhimento de pleito fora das premissas fixadas em lei (inclusão no protocolo ou em relação de medicamentos), sob o argumento de violação dos arts. 6o, inciso I, alínea “d”, e arts. 19-M, caput e inciso I, 19-N, II, e 19-P, caput e incisos I e II, todos da Lei no 8080/1990, e de afronta ao princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2o da CF. Defende a aplicação da reserva do possível ao caso. Requer a reforma da sentença e a rejeição dos pedidos inicias. 3. Em contrarrazões, a parte autora expõe que a oxigenoterapia hiperbárica não é um procedimento experimental, aliás, o próprio SUS já autorizou o seu uso para tratamento do pé diabético, conforme Portaria 55 de outubro de 2018. 4. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação dos termos da sentença, sob o argumento de que a Oxigenoterapia se diferencia do tratamento denominado Câmara Hiperbárica ou Oxigenoterapia hiperbárica. No mérito, requer o desprovimento do recurso do réu (ID 25287981). 5. Inicialmente, identifica-se a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, inclusive a dialeticidade recursal, sendo cabível a apreciação do tipo de tratamento em questão na análise do mérito. 6. Rejeita-se a preliminar a legitimidade passiva, tendo em vista a pretensão da parte autora, representada por seu representante legal, de receber tratamento domiciliar em endereço localizado no Distrito Federal (ID 25181569). 7. No mérito, restou demonstrado nos autos a prescrição médica de compressor de oxigênio, aspirador de secreções e oxímetro de dedo, realizada por profissional da rede pública de saúde do Distrito Federal, consoante receituário de ID 24707934 - Pág. 2. 8. Conforme o Doc. SEI/GDF 35934408 (ID 24707955), a autora está em lista de espera em face de a SES/DF se encontrar sem contrato vigente, e com processo administrativo em andamento, desde 08/01/2019, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de concentrador de oxigênio domiciliar e de gás medicinal com fornecimento de cilindro e descartáveis para oxigenoterapia. 9. Com efeito, não merece prosperar o argumento do réu de que o tratamento em contexto não foi fornecido à autora por se tratar de procedimento experimental. 10. Verifica-se, na situação em tela, o deferimento da tutela de urgência para determinar ao réu a disponibilização domiciliar dos itens necessários para que autora, com alta hospitalar, pudesse continuar o seu tratamento em casa (ID 24177106). 11. Ante a ausência do fornecimento dos materiais determinados em tutela de urgência, o Juízo de origem expediu autorização de levantamento de Alvará, no valor de R$4.467,53, em nome da autora e do seu representante legal (ID 24708075). 12. Em relação ao COMPRESSOR DE OXIGÊNIO, observa-se a existência de bloqueio de valores de ID 24707948 e de ID 24707952, realizado com base nos orçamentos de ID 24707943 – Páginas 2 e 3. 13. Constata-se, ainda, que em razão da urgência do tratamento médico e em face do descumprimento da tutela de urgência, o representante legal da autora adquiriu os itens ASPIRADOR DE SECREÇÕES E OXIMETRO DE DEDO, pelo valor de R$ 635,90, conforme nota fiscal de ID 24708077 - Pág. 2. 14. Quanto ao fato de o representante legal da autora ter informado aos autos que não conseguiu ter acesso ao valor do referido alvará, ressalta-se a possibilidade de apreciação do pedido recebimento do valor da condenação por intermédio de conta bancária, na forma da petição ID 24708077, durante a fase de cumprimento da sentença. 15. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. 16. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda esteja em estado grave de saúde e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento. 17. Salienta-se o dever de se assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à CRFB/1988 na realização das políticas-públicas. Precedente: TJDFT - Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019. 18. Em casos como este posto nos autos, em que há indicação médica expressa do tratamento para a postulante, que corre risco de grave dano à sua saúde, imperioso dar concretude e efetividade ao direito fundamental à vida. Precedente na Turma: Acórdão 1203274, 07085271620198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no PJe: 27/9/2019. 19. Destarte, irretocável a sentença vergastada. 20. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. 21. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte autora encontrar-se assistida pela Defensoria Pública, que não detém personalidade jurídica própria, aplicando-se a Súmula 421 do STJ a fim de se evitar confusão entre credor e devedor (art. 381 do CC/2002) Nesse sentido: STJ - REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017. 22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal diante da autonomia funcional, administrativa e orçamentária concedida às Defensorias Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. II - Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. III – Ante o exposto, determino a SUPENSÃO do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito